Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602720-66.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0602720-66.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- PAULO HUMBERTO PORTO
BORGES- PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO HUMBERTO PORTO BORGES (REQUERENTE)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 PAULO HUMBERTO PORTO BORGES
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43493433
16/12/2022
16:27
Acórdão
Acórdão

Num. 43493433 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616270504300000042455991
Número do documento: 22121616270504300000042455991
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:30:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.754

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602720-66.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO HUMBERTO PORTO BORGES DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
REQUERENTE: PAULO HUMBERTO PORTO BORGES
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. FALHA FORMAL ATRASO NA
ENTREGA
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
REALIZAÇÃO
DE
DESPESAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. DESPESAS REALIZADAS
COM COMBUSTÍVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DO
VEÍCULO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A RETIFICADORA.
GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA
INICIAL DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.
1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo
à atividade fiscalizatória. Anotação de ressalva.
2. O atraso na entrega do relatório financeiro e da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação
de
recursos
não
enseja,
necessariamente,
a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico
ao órgão julgador.
3. A realização de despesas após a data da eleição contraria o
disposto no artigo 33, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Todavia,
diante do valor da despesa, possível a aplicação dos princípios da

Num. 43493433 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616270504300000042455991
Número do documento: 22121616270504300000042455991
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:30:21
razoabilidade e da proporcionalidade, para se apor ressalvas nas
contas. Precedentes TRE/PR.
4. Despesas realizadas com combustíveis inicialmente sem o
correspondente registro de locações/cessão de veículo e regularizada
com a prestação de contas finais retificadora. Aposição de ressalva.
5. Conforme precedentes desta Corte e do TSE, a omissão, na
prestação de contas parcial, de gastos realizados e de doações
recebidas em data anterior à sua entrega configura impropriedade
sanável, se as informações pertinentes constaram na prestação de
contas final e, das justificativas prestadas, verifica-se a ausência de
qualquer indício de má-fé do prestador.
6. Aprovação das contas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 16/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de PAULO HUMBERTO PORTO BORGES, candidato suplente a
DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022, pelo Partido dos Trabalhadores – PT.
As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022, as finais, em 04/11/2022, com o extrato apontando
como receitas totais R$ 136.356,38, das quais R$ 16.269,28 estimáveis em dinheiro e R$ 120.087,10
financeiras, após retificadora.
Publicado o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019 (id. 43380303), não houve
impugnação no prazo legal (id. 43380890).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi emitido
Parecer de Diligências (id. 43461328).
Intimado, o requerente apresentou retificadora às contas e manifestação (id. 43472071).
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.
43472105) pela desaprovação das contas face do relatado nos itens: 7.1 (despesas realizadas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som
ou despesa com geradores de energia) e item 11.2 (gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época) e ressalvas referente aos itens 1.1
(prestação de contas entregue fora do prazo); 1.3 (descumprimento quanto à entrega dos relatórios
financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às seguintes doações
(art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019) e 11.1 (realização de despesas após a data da eleição, ocorrida
em 02/10/2022, contrariando o disposto no art. 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Num. 43493433 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616270504300000042455991
Número do documento: 22121616270504300000042455991
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:30:21
Intimado quanto ao parecer conclusivo, o prestador de contas apresentou retificadora (id. 43483539 e
seguintes).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43486308).
É o relatório.
VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a análise transparente das contas se
revestem de gravidade que não pode ser relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes:
A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido
em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça
ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. (GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap.
15.2.4).
O candidato arrecadou o montante total de R$ 136.356,38, com a seguinte composição:

No caso, cuida-se da Prestação de Contas de PAULO HUMBERTO PORTO BORGES, candidato eleito
suplente a DEPUTADO ESTADUAL, nas Eleições 2022, pelo Partido dos Trabalhadores – PT.
Diante das irregularidades apontadas no parecer conclusivo, passa-se a análise individual de cada uma delas.

a) 1.1 - prestação de contas entregue fora do prazo

Conforme relatado, a entrega da prestação de contas finais extrapolou em 3 (três) dias o prazo estabelecido
na Resolução de regência.
Sobre o tema, esta Corte já pacificou entendimento no sentido de que tal situação constitui falha formal,
permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade

Num. 43493433 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616270504300000042455991
Número do documento: 22121616270504300000042455991
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:30:21
fiscalizadora.
Neste sentido, o julgado que se segue:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DESAPROVADAS.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS
FINAIS.
POSSIBILIDADE
DE
FISCALIZAÇÃO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIVERGÊNCIAS
NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS CANDIDATOS.
REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR.
AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DONATÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais
candidatos.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que enseja
a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.
Anotação de ressalva.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022) (destacou-se)

O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, ID 43486308, opinou pela mera anotação de ressalva, uma
vez que se trata de vício formal que não compromete a análise das contas.
Nestas condições, sem reparo o parecer conclusivo que apontou ressalva para este item pois não
comprometeu a confiabilidade e a transparência das contas.

b) item 1.3 - descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 47, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019

A fixação de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros tem a finalidade de garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha e viabilizar a necessária fiscalização concomitante
pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
O entendimento desta Corte é no sentido de que o atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha
constitui irregularidade formal que enseja a aposição de ressalva.
Confira-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS RETIFICADORAS - ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS - ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS APÓS O PRAZO DE 10
DIAS DA CONCESSÃO DO CNPJ - DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE DOADOR E ESTA PRESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

Num. 43493433 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616270504300000042455991
Número do documento: 22121616270504300000042455991
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:30:21
DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.IRREGULARIDADE
GRAVE
QUE
IMPEDE
A
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
-
CONTAS
DESAPROVADAS.
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha e a arrecadação de
recursos em data anterior à data inicial à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época, são irregularidades que ensejam a
anotação de ressalvas, porquanto a posteriori, a movimentação tenha sido indicada e
não se frustrou a análise das contas.
(.....)
(Prestação de Contas nº 06030328120186160000 Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 18/03/2020)
(destacou-se)

A Procuradoria Regional Eleitoral, ID 43486308, considerou tratar-se de vício formal que não comprometeu
a análise das contas, sendo passível da aposição de ressalvas às contas apresentadas.
Assim, no presente caso, em que pese estar caracterizada a inobservância dos prazos estabelecidos pelas
normas de regência, o atraso havido representa 0,6087% dos recursos de campanha, (percentual este inferior
a 10% ao total de gastos) comportando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
permitindo a aprovação das contas com ressalvas.

c) 11.1 - realização de despesas após a data da eleição, ocorrida em 02/10/2022, contrariando o disposto
no art. 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019
O parecer conclusivo apontou:

Sobre o assunto, dispõe o art. 33 da Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação de
despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o
prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da prestação de
contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º; e Código Civil, art. 299).

Num. 43493433 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616270504300000042455991
Número do documento: 22121616270504300000042455991
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:30:21

Da análise do dispositivo, tem-se que os candidatos podem contrair obrigações até da data do pleito,
devendo os débitos de campanha serem quitados até a data-limite para a prestação de contas à Justiça
Eleitoral.
No caso dos autos, o parecer técnico apontou a realização de despesa em data de 24/10/2022, portanto, após
a data do pleito, 02/10/2022, conforme antes demonstrado, no valor de R$ 21,14 (vinte e um reais e
quatorze centavos) correspondente à 0,02% das despesas.
Conforme pontuado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral “esclareceu o prestador que "a despesa
realizada no dia 24/10/2022 no valor de R$ 21,14 é referente Taxa de Administração da plataforma de
financiamento coletivo Democratize Tecnologia Ltda, referente sobra de recurso na referida plataforma no
valor total de R$ 326,00 o qual foi registrado como sobra de campanha e devidamente devolvida em conta
específica do Partido dos Trabalhadores Diretório Estadual, como consta comprovante de transferência
anexado no final desta Nota Explicativa." (Id. 43484542)”, opinando, ao final para a mera anotação de
ressalva, com o mesmo fundamento apontado para os subitens anteriormente referidos.
Assim, diante do valor correspondente da despesa, mostra-se possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, para se apor ressalvas, tendo em vista, ainda, que a presente
irregularidade não prejudicou a efetiva análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada.
Neste sentido, inclusive, o posicionamento desta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESAS APÓS A DATA
DA
ELEIÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A realização de despesas após a data da eleição contraria o disposto no artigo 33,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Todavia, diante do valor da despesa, possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para se apor
ressalvas nas contas. Precedentes TRE/PR.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 06002492720206160007, Acórdão de , Relator(a) Des. Rogério De Assis,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 01/06/2021)
(destacou-se)

d) item 7.1 - despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia
Acerca desse item, o parecer conclusivo assim encontra-se colocado:

Num. 43493433 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616270504300000042455991
Número do documento: 22121616270504300000042455991
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:30:21
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pontuou que foram juntados pelo prestador de contas os
contratos de cessão de uso de bem móvel, a seguir: “a) Id. 43484525 - PAULO HENRIQUE DE
OLIVEIRA; b) Id. 43484545 - BRUNA ANGELICA ZIMERMANN e c) Id. 43484548 - NELSON
D'AGOSTINI JUNIOR. Para tanto, entendeu que a inconsistência restou sanada.
Neste sentido, atestada a regularidade da contratação, as despesas com combustível aos veículos
relacionados, conforme pontuado, inclusive pela Procuradoria Regional Eleitoral, a irregularidade apontada
com vistas à desaprovação encontra-se superada.
e) item 11.2 - gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época
Extrai-se do parecer conclusivo elaborado pelo Setor Técnico, que foi verificada a existência de
divergências entre as prestações de contas parcial e final, bem como a existência de receitas e realização de
gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época, conforme quadro demonstrativo:

Num. 43493433 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616270504300000042455991
Número do documento: 22121616270504300000042455991
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:30:21

Consta do referido parecer conclusivo que “os gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, totalizou R$ 42.740,00, o que
representa 35,6% do total de despesas contratadas – R$ 119.783,35, conforme dados disponíveis no portal:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/204060202 2/PR/160001615018.”
Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis
em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet,
entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Num. 43493433 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616270504300000042455991
Número do documento: 22121616270504300000042455991
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:30:21
Verifica-se que a irregularidade apontada neste item consiste tão somente na não informação da realização
das despesas, quando da apresentação de prestação de contas parcial.
Em nota Explicativa, ID 43484542, consta que “os gastos eleitorais apontadas como sendo em data anterior
a Prestação de Contas Parcial são, na sua maioria, de Despesas com Pessoal, são contratos assinados em data
anterior da Prestação de Contas Parcial, no entanto todos os gastos foram efetivados e pagos após a
Prestação de Contas Parcial”.
Para este item, o próprio parecer ministerial asseverou que as irregularidades apontadas no Parecer Técnico
Conclusivo, para os itens 1.1, 1.3 e 11.2, são, para a jurisprudência, vícios de ordem meramente formal e
que não comprometem a análise da contabilidade, ensejando a mera anotação de ressalva.
Neste sentido, inclusive, recentíssimo julgado:

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
CANDIDATA
ELEITA.
DEPUTADA
ESTADUAL.
OMISSÃO
DE
RECEITAS
E
GASTOS
ELEITORAIS.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA. RONI. PERCENTUAL ABAIXO DE 10% DO TOTAL
MOVIMENTADO. IMPROPRIEDADES FORMAIS DETECTADAS.
NÃO
COMPROMETIMENTO
DA
ANÁLISE
DAS
CONTAS.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.
(...)

7. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época, configura
impropriedade que não compromete a fiscalização e a regular análise da
movimentação dos recursos aplicados na campanha, desde que
devidamente registrados na prestação de contas final. Precedentes.
8. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de recolhimento de RONI.
(Prestação de Contas nº 06022084020226140000, Acórdão de , Relator(a) Des.
JUIZ DIOGO SEIXAS CONDURÚ, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/12/2022). TRE-RN

É pacífico nesta Corte que “A omissão, na prestação de contas parcial, de gastos realizados e de doações
recebidas em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que não impede a fiscalização
pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram na prestação de contas final. Precedentes
desta Corte Eleitoral e do TSE”. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060268548, Relator Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/10/2021).
Desse modo, a impropriedade em questão enseja tão somente a aposição de ressalvas.
Assim, em conclusão, verifica-se que as irregularidades apontadas, mesmo que consideradas em conjunto,
não inviabilizaram a análise e não comprometeram a fiscalização e a confiabilidade das contas apresentadas,
sendo possível a aprovação das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Num. 43493433 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616270504300000042455991
Número do documento: 22121616270504300000042455991
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:30:21
Ante ao exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de PAULO HUMBERTO PORTO
BORGES, candidato suplente a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022, pelo Partido dos
Trabalhadores – PT.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602720-66.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO
HUMBERTO PORTO BORGES DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a) INTERESSADO: SHEILA
CASARIL - PR92547 -
REQUERENTE: PAULO HUMBERTO PORTO BORGES - Advogado do(a) REQUERENTE: SHEILA
CASARIL - PR92547 -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE
16.12.2022.